Tribunal: TJMT
Processo: 1011883-80.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA INTEGRALMENTE ANALISADA – REDISCUSSÃO – MEIO INADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.
Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconiza o artigo 1.022, do CPC.
Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.
D E C I S Ã O
Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Ricardo Bravo contra a r. decisão proferida por este Relator, que julgou extinto o mandado de segurança n. 1011883-80.2019.8.11.0000, por restar prejudicado o pedido pela perda superveniente do objeto, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.
Inconformado, o embargante sustenta que o decisum é omisso, pois, o Relator adentou no mérito de outro processo, que ainda não está terminado, visto que possui recurso de apelação pendente com efeito suspensivo, motivo pelo qual o candidato não está fora do concurso do qual participou de todas as fases, mas sim, sub judice.
Segue sustentando que a r. decisão também foi contraditória, uma vez que o Relator decidiu de ofício e sem oitiva da parte prejudicada, nos termos dos arts. 9o e 10, ambos do CPC, bem como em virtude de manifestação da Associação dos Candidatos Aprovados no Concurso dos Cartórios de Mato Grosso – APROVAMT, que não está nos autos e sequer prova o seu interesse jurídico.
Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, para que a r. decisão seja declarada nula, por ofensa ao princípio do contraditório e impossibilidade de decisão surpresa, e no mérito, que seja determinado o regular processamento do mandado de segurança, com a intimação da Associação dos Candidatos Aprovados no Concurso dos Cartórios de Mato Grosso – APROVAMT para se manifestar no feito.
É o relatório.
Decido.
Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição na r. decisão, se faz necessário destacar que a sua real intenção é ter a r. decisão objurgada reapreciada, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.
De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.” (negritei e grifei)
Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:
“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”
Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira, verbis:
“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
[...]
2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes. [...]” (REsp n. 928075/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)
Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas na r. decisão embargada.
Na verdade, os motivos articulados para julgar extinto o mandado de segurança, ante a perda superveniente do objeto, foram bem fundamentados, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, tal conclusão diverge da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.
Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada na r. decisão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.
Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.
Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte da r. decisão em que consta a matéria apreciada, verbis:
“De início, para melhor compreensão da celeuma, faz necessário dizer que o impetrante está com sua participação no Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso sub judice, tendo em vista o ato administrativo emanado do Tribunal Pleno desse Tribunal, em julgamento de recurso administrativo publicado em 05.03.2015, que o excluiu do aludido certame, ante a ausência de apresentação da certidão de antecedentes da Polícia Civil.
Diante disso, o candidato, ora impetrante, ajuizou ação anulatória (n. 1015395-50.2016.8.11.0041 – 5a Vara Especial da Fazenda Pública de Cuiabá) visando anular o acórdão proferido por este Tribunal, o qual rejeitou seu recurso administrativo e manteve a decisão da Comissão do Concurso, que obstou a continuidade da sua participação no certame, diante da falta de apresentação de documento exigido pelo edital, repiso.
Contudo, após o devido processo legal, o d. magistrado a quo, sob o fundamento de que “o edital é a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e visa proteger todos os envolvidos, dando direitos, deveres e garantias, especialmente no tocante à isonomia, preservando, assim, o princípio da igualdade.”, julgou improcedente o feito, senão vejamos, verbis:
“Como relatado, trata-se de ação objetivando a anulação de ato administrativo emanado do Tribunal Pleno do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que excluiu o autor do concurso para delegação de serventias extrajudiciais, regido pelo Edital n. 30/2013.
O ato administrativo consiste em decisão proferida em recurso inominado, registrado sob o n. 69/2014, publicado no DJE n. 9490 de 05/03/2015, que confirmou o indeferimento da inscrição definitiva do autor no “CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO” - EDITAL No 30/2013/GSCP.
O motivo para a exclusão do autor do referido certame foi a não observância da necessidade de apresentação do Atestado de Antecedentes da Polícia Civil do Distrito Federal, a que estava obrigado a fazer, de acordo com as normas do Edital (subitem 16.1, Alínea “f”).
[...]
Ora, se o autor residiu no Distrito Federal, certamente que deveria apresentar o atestado de antecedente da Polícia Federal, bem como o da Polícia Civil do Distrito Federal. Isso porque, para os candidatos que residem ou residiram no Distrito Federal, faz-se necessário apresentar o atestado de antecedente da Polícia Civil do Distrito Federal, enquanto que para os candidatos que residem em alguma das outras 26 (vinte e seis) unidades federativas, é necessário apresentar o atestado de antecedente da Polícia estadual respectiva. Simples assim. Não se trata de erro escusável, a meu ver.
Por outro lado, o autor alega que não lhe foi concedido prazo para regularizar ou complementar a documentação, e pede que seja aplicada a teoria da “interpretação compreensiva” ao invés da restritiva.
Porém, o próprio demandante admite que não há disposição expressa no instrumento convocatório que preveja a possibilidade de complementação da documentação ou aceitação de documentos a posteriori.
Pelo contrário! Em seu item 16.5 o Edital tratou de vedar a possibilidade de complementação da documentação exigida para a inscrição definitiva do candidato, caindo por terra as alegações do requerente, senão vejamos:
[...]
Nesta quadra, tenho me pautado pelo entendimento de que o edital é a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e visa proteger todos os envolvidos, dando direitos, deveres e garantias, especialmente no tocante à isonomia, preservando, assim, o princípio da igualdade.
Dessa forma, a não apresentação tempestiva do atestado de antecedente da Polícia Civil do Distrito Federal legitima a eliminação do candidato do certame, máxime porque não houve justificativa plausível, mas sim, descuido.
[...]
Assim sendo, impõe-se, pois, a improcedência da demanda.” (Processo n. 1015395-50.2016.8.11.0041 – id. 30201512 – negritei)
À vista disso, na medida em que a pretensão do presente writ objetiva combater, de fato, ato indigitado de ilegal e abusivo praticado pela Exma. Senhora Presidente da Comissão do Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso – Desa. Clarice Claudino da Silva, em face do resultado de apreciação dos recursos da prova de títulos publicada no Edital 09/2019/GSCP, resta prejudicado o pleito, uma vez que o impetrante sequer mais participa do certame, pois, foi eliminado de forma legitima ainda na fase inicial, cuja decisão foi mantida pelo Tribunal Pleno deste Sodalício e também pela r. sentença proferida nos autos da ação anulatória alhures.” (id. 42721979 – negritei)
À vista disso, é de clareza solar a inexistência de omissão no decisum objurgado, pois, ao contrário do que alega o recorrente, em nenhum momento este Relator adentrou no mérito de outro processo, o que seria um absurdo jurídico, diga-se de passagem, tendo apenas utilizado a sentença proferida nos autos da ação anulatória n. 1015395-50.2016.8.11.0041 para fundamentar a perda superveniente do objeto do mandado de segurança, o que ficou suficientemente claro na r. decisão combatida.
Dessa forma, como é de conhecimento do próprio recorrente, existe decisão proferida pelo Tribunal Pleno desse Sodalício que rejeitou o recurso administrativo por ele interposto, mantendo sua legítima eliminação do certame, diante da falta de apresentação de documento exigido pelo edital, motivo pelo qual, nesse caso específico, é irrelevante o fato do candidato ter apresentado recurso de apelação contra a sentença que julgou improcedente a ação anulatória.
Ora, não se desconhece o efeito suspensivo atribuído ao recurso de apelação, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC, entretanto, na hipótese em voga, a desclassificação do candidato, ora recorrente, ocorreu por decisão da comissão do concurso, que foi confirmada pelo Pleno desse Tribunal, repiso, de modo que sentença proferida na ação anulatória apenas chamou a atenção para algo que já estava juridicamente sacramentado, culminando na perda superveniente do objeto.
De outra banda, em que pese o embargante defenda a existência de contradição na r. decisão, sob a alegação de ofensa ao quanto disposto nos arts. 9o e 10, ambos do CPC, o certo é que o decisum recorrido adveio após a sentença proferida nos autos da ação anulatória ajuizada pelo mesmo, sendo de clareza solar o seu conhecimento acerca do teor do aludido ato processual, razão pela qual não há que se falar em decisão surpresa e nem na violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Outrossim, basta uma simples leitura da r. decisão objurgada para se verificar que em nenhum momento houve qualquer menção acerca da manifestação da Associação dos Candidatos Aprovados no Concurso dos Cartórios de Mato Grosso – APROVAMT (id. 42522972), mormente pelo fato de não ser necessário, haja vista a publicidade da sentença proferida nos autos da ação anulatória, sendo desnecessária a intimação da referida associação e/ou a realização de qualquer diligência nesse sentido.
Ademais, como é sabido, o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 371, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.
Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
[...]
2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu [...]”. (AgRg no AREsp n. 354138/RS, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013 – negritei)
Logo, vê-se que a r. decisão embargada está isenta de qualquer vício, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.
Na verdade, o pedido consubstancia-se em verdadeiro pleito de reconsideração, que extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração.
Por isso, mantenho na íntegra a decisão.
Em tais condições, REJEITO os embargos de Declaração.
P. I.
Cuiabá, 03 de junho de 2020.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator